Tribunal: STF
Processo: RE 1401338
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “IRPJ E CSLL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. LIVRE OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. IRRETRATABILIDADE NO CURSO DO EXERCÍCIO FISCAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA,LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A juíza da causa apreciou todas as questões relevantes da controvérsia, dando-lhe solução adequada, razão por que adoto os fundamentos da sentença - adiante transcritos - como razão de decidir o presente recurso:



    [...]



    Neste contexto, a impetrante exerceu a opção legal em janeiro de 2018, consoante já afirmado, passando a recolher o IRPJ e a CSLL na forma estabelecida pelo art. 2º da Lei nº 9.430/1996, calculando-os mensalmente sobre base de cálculo estimada, e utilizando-se da compensação de crédito fiscal com débitos daqueles tributos. Tal possibilidade - de compensação - restou obstada a partir da publicação da Lei nº 13.670/2018 (em 30/05/2018).



    Sob esse aspecto, defende a impetrante que teria direito a alterar a sua forma de apuração dos tributos (do art. 2º para o art. 1º da Lei nº 9.430/1996), vez que o próprio Fisco também surpreendeu o contribuinte com as alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018, vigentes já a partir de 30/05/2018.



    No que refere à irretratabilidade da opção, prevista no art. 3º da Lei nº 9.430/1996, que seria definitiva para todo o período e vincularia também o Estado, não assiste razão à impetrante.



    A impossibilidade de retratação prevista pelo legislador aplica-se unicamente à empresa contribuinte, e não ao ente tributante, como pretende a parte impetrante.



    Isso porque as inovações da Lei nº 13.670/18 apenas impedem o aproveitamento de crédito na modalidade de compensação já escolhida pelo contribuinte, mas não implicam qualquer majoração de tributos ou instituição de nova espécie tributária. Logo, descabe falar em ofensa ao princípio da anterioridade ou da irretroatividade.



    Ademais, um olhar atento sobre o tema informa que não restou alterada, pela inovação legal, a opção do contribuinte pelo regime de apuração mensal. Apenas modificou-se a sistemática da compensação, em inequívoca busca de resguardo do interesse público, a fim de evitar a ocorrência de fraudes nas compensações, o que não pode ser tomado, do mesmo modo, como mitigação do ato jurídico perfeito.



    Quanto a isso, tenho como acertadas as considerações da União - Fazenda Nacional (evento 14, pág. 4): "Irretratável é a opção pelos regimes trimestral (art. 1º da Lei n. 9.430/96) ou mensal (art. 2º da mesma Lei) de recolhimento.



    Em momento algum a Lei n. 13.670/18 afeta a opção do contribuinte pelo regime de apuração mensal.". 



    Ademais, o intento da disposição atinente ao caráter irretratável da opção é o de evitar que cada contribuinte acabe adotando um regime híbrido de tributação, variável em cada competência de acordo com a maior ou menor receita/folha de salários.



    Por fim, a manutenção do regime de apuração mensal do IRPJ e do CSLL - que a inovação legislativa não afetou - não implica qualquer supressão do princípio da segurança jurídica. Trata-se de reconhecer a inexistência de direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Assim, eventual alteração da sistemática de recolhimento não indica, por si só, afronta à segurança jurídica, sabendo o contribuinte, de antemão, a possibilidade de que norma futura altere determinados critérios do recolhimento tributário, desde que não possua efeitos retroativos.



    Aos termos da sentença cabe apenas acrescentar que a pretensão da parte impetrante esbarra em pelo menos dois princípios constitucionais: o da isonomia, por pretender tratamento diferenciado dos demais contribuintes,todos sujeitos à regra da irretratabilidade do regime de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL durante o exercício fiscal em curso; e o da legalidade, o qual impede que a autoridade impetrada abra exceções à lei, em favor deste ou daquele contribuinte.



    Por fim, quanto ao princípio da segurança jurídica, tem ele sido aceito pelos tribunais para proteger os efeitos juridicos de atos irregulares ou mesmo nulos, já consolidados pelo decurso do tempo, do que não se cogita no caso dos autos.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente